Tribunal: TJDFT
Processo: 0752990-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752990-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINNE MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Karinne Miranda Rodrigues em face da r. decisão (ID 219275532, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Dano Moral movida em desfavor de Univida Usa Operadora em Saúde S/A e Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples, indeferiu o pedido de tutela antecipada postulada com o objetivo de compelir os Réus a custearem a cirurgia indicada nos relatórios médicos que instruem a inicial, a ser realizada no Hospital Home pela equipe da Dra. Anna Luísa Mesquita de Souza Vaz. Nas razões recursais (ID 67209306), alega, em síntese, que a suspensão do plano de saúde junto ao Hospital Home se deu de forma abrupta, sem qualquer notificação prévia, em violação ao disposto no art. 17 da Lei 9.656/1998, que impõe a comunicação, aos consumidores, acerca alteração na rede credenciada ou da substituição do credenciado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu na hipótese Assevera que, diferente do que compreendeu o r. Juízo a quo, o procedimento cirúrgico vindicado é de urgência, consoante laudo emitido pela médica ginecologista que a acompanha (ID 67209307), visto que, se não realizada a cirurgia, corre o risco de sofrer histerectomia e ficar infértil. Aduz, portanto, que necessita com urgência da cirurgia para tentativa de preservação do útero, mas que não há outro cirurgião ginecológico equivalente na rede credenciada para realizá-la (ID 67209308). Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido o pedido de antecipação de tutela, para garantir a realização do procedimento cirúrgico solicitado, assegurando-lhe o direito fundamental à saúde. Sem preparo, eis que a r. decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça à Agravante (ID 219275532, na origem). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise do pleito após devido contraditório, para que a questão seja minimamente elucidada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos não prescinde do exercício do contraditório, máxime para que as Agravadas esclareçam sobre a possibilidade ou não de realização da cirurgia na rede credenciada. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito de perigo de dano. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1252618, 07018014020208070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inviável reconhecer, neste momento, a probabilidade do direito invocado. Registre-se que chama a atenção haver documentos juntados pela parte Agravante no presente recurso (IDs 67209307, 67209308, 67211760, 67211761 e 67211762), que sequer foram levados ao conhecimento do d. Juízo de origem, que é quem tem competência de conhecer das provas do processo em primeiro lugar. Com efeito, o laudo médico juntado, que atesta a alegada urgência, foi emitido em 10/12/2024, depois da prolação da r. decisão agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator